Tribunal: STF
Processo: ARE 1516986
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-doc. 493):



    “EMENTA - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM C.C. PETIÇÃO DE HERANÇA - Procedência decretada Inexistência de cerceamento de defesa Ampla dilação probatória - Recurso interposto pelo espólio/herdeiros - Acolhimento - Autora que alega existência de vínculo de filiação socioafetiva com o falecido (com quem passou a residir desde os 08 meses de idade, juntamente com a avó materna, que manteve união estável com aquele assim recentemente reconhecida por sentença em ação autônoma) - Embora, de fato, verificada existência de núcleo familiar, tenho que o entendimento do C. STF em sede de recursos repetitivos (Tema 622 - consagrando a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade) não se amolda ao caso concreto - Paternidade socioafetiva que tem como finalidade reconhecer vínculo afetivo existente entre pessoas que não pertencem ao mesmo núcleo familiar, situação diversa do caso concreto - Longa convivência que, na hipótese, não pode ser traduzida como vínculo de filiação socioafetiva - Entendimento contrário implicaria em situação inusitada ('pai afetivo' da autora que vivia em união estável com a avó desta) - Demandante que não postulou o reconhecimento de filiação socioafetiva com relação a avó (nem poderia, diante da vedação legal: art. 42, § 1º, do ECA que também se estende ao falecido) - Inexistência, ademais, de qualquer fato ou ato concreto do de cujus no sentido de reconhecer, em vida, a paternidade com relação à autora (embora não houvesse qualquer impedimento legal para fazê-lo) - Decreto de improcedência - Medida que se impõe - Sentença reformada - Recurso provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação do arts. 1º, III, 226, §§ 4º e 7º e 227, §6º, da Constituição Federal (e-doc. 525). 



    Sustenta que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, 



    “(...) não se coaduna com a aplicação dos dispositivos da Constituição Federal, bem como com o tema 622 de repercussão geral deste E. STF, uma vez que o E. Tribunal de Justiça de São Paulo equivocadamente interpretou o pedido de reconhecimento da filiação socioafetiva de José Alberto com a Recorrente, com adoção e sua avó, – que não faz e tampouco deveria fazer parte destes autos a não ser na figura de avó mesmo. ”.



    Defende que, “[a] família da Recorrente é configurada por José Alberto que foi a figura paterna e Josefa (sua avó e companheira de José), ou seja, o seu NÚCLEO FAMILIAR era desta forma. Não há o que se falar de adoção entre avó e neta ou qualquer outra questão, apenas a declaração de PATERNIDADE SOCIOAFETIVA entre DUAS pessoas: Jamilli, ora recorrente, e seu pai, José Alberto.”.



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido “para o fim do reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem noticiada, mantendo-se integralmente a r. sentença prolatada em primeira instância”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos autos não guarda identidade com o mencionado Tema nº 622 da Repercussão Geral. Nesse aspecto, se mostra correta a decisão que não admitiu o recurso extraordinário ao consignar que, 



    “No tocante à parentalidade socioafetiva post mortem, inaplicável o tema 622 (Recurso Extraordinário nº 898.060/SC), uma vez que o V. Acórdão recorrido tratou da matéria apenas sob o enfoque da ausência de prova de que o falecido tenha adotado ato ou conduta que demonstrasse intenção de reconhecer a apelante como filha, de modo a inexistir identidade fática com a questão enfrentada no mencionado recurso julgado sob o regime dos recursos repetitivos.”. (e-doc. 542)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XI - Pinheiros comarca de Bandeirantes, a qual havia julgado procedente o pedido da autora para “reconhecer a paternidade socioafetiva “post mortem”, declarando JAMILLI DE JESUS CUNHA filha de JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS” (e-doc. 440). Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Buscou a autora, na tutela jurisdicional invocada, o reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, sob a alegação de que manteve vínculo de filiação socioafetiva com o falecido José Alberto dos Santos, com quem residia desde os oito meses de idade, juntamente com a avó materna (companheira daquele), pleito acolhido pela r. sentença guerreada que, conforme adiantado, comporta ser modificada.



    Se de um lado o vasto conjunto comprobatório não deixa dúvidas no sentido da existência de núcleo familiar formado pela apelada, sua avó e o falecido José Alberto de outro, tenho que as peculiaridades do caso concreto tornam impróprio o reconhecimento de paternidade socioafetiva a ser atribuída ao de cujus. 



    Com efeito, não obstante o quanto já decidido pelo C. STF, no âmbito do tema de Repercussão Geral 622, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, consagrando o reconhecimento da multiparentalidade (e, por via reflexa, a possibilidade de reconhecimento jurídico da afetividade ou filiação afetiva, incluindo a concomitância ou coexistência de dois pais ou duas mães no assento de nascimento), a pretensão inicial possui contornos que não se amoldam àquele entendimento.



    A questão fora, aliás, sumariamente, analisada por esta Turma Julgadora, no âmbito do Agravo de Instrumento nº: 2116241-28.2020 (tirado em face de decisão que indeferiu pleito deduzido pela autora, visando obter para si metade da renda de alugueres de imóveis deixados pelo de cujus). Confira-se a respectiva fundamentação:



    (...)



    É certo que a convivência entre o falecido e a apelada, sob o mesmo teto, perdurou cerca de duas décadas até a data do óbito daquele. E que, de fato, estava a autora inserida em um núcleo familiar, diante do relacionamento existente entre a avó e o de cujus (que levou ao recente reconhecimento de união estável entre ambos, mediante sentença em ação diversa).



    Entretanto, para reconhecimento da filiação/paternidade socioafetiva, necessária a presença de determinados requisitos, bem delimitados pelo seguinte aresto do C. STJ: 



    (...)



    No caso concreto, entendo ausentes tais requisitos.



    Vale dizer, se de um lado restou incontroversa relação de afeto entre a autora e José Alberto (inclusive se referindo àquela como filha em postagens junto a redes sociais) e a longa convivência em núcleo familiar que se estabeleceu, verifica-se que, ao longo de quase duas décadas, não cuidou o de cujus de lançar mão de qualquer medida no sentido de reconhecer juridicamente o apontado vínculo filial.



    Era divorciado. Não possuía filhos e, portanto, inexista impedimento para que pudesse postular a adoção da então menor ou, ao menos, regularizar sua guarda. 



    As provas documental e oral produzidas, por seu turno, não levam à conclusão diversa. Ou seja, não obstante a notória proximidade entre ambos e até mesmo o custeio, pelo falecido, de diversas despesas da autora - o que dá bem conta de que, embora certamente se preocupasse com a mesma, não a via como herdeira, eis que, embora sem dependentes, jamais disponibilizou ou transferiu qualquer patrimônio a ela (e dispôs de tempo para fazê-lo, caso fosse realmente sua vontade, eis que o óbito ocorreu após anos em tratamento de um carcinoma). Também não deixou testamento.



    Ausente, portanto, prova no sentido de que o falecido tenha adotado qualquer ato ou conduta que demonstrasse sua intenção de reconhecer a apelada como filha.” (grifei)



    A recorrente, por sua vez, argumenta que, “SEMPRE foi criada como FILHA por José Alberto e o tratou como PAI – como restou plenamente comprovado nos autos, apesar de toda tentativa por parte da recorrida em esconder tais fatos, inclusive por conduta inteiramente reprovável.”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem no sentido de inexistirem provas de que “o falecido tenha adotado qualquer ato ou conduta que demonstrasse sua intenção de reconhecer a apelada como filha”, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte: 



“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A NÃO CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO SOCIOAFETIVO ENTRE O DE CUJUS E O RECORRENTE. TEMA 622 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”(ARE 1.513.694-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/2/2025)



“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FILIAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.345.651-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 16/12/2021)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente